Tribunal: TJDFT
Processo: 0701621-53.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSENTE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra a decisão que determinou o recolhimento do preparo, sob pena de considerar o recurso deserto. Sustenta a parte agravante a sua hipossuficiência, inclusive destacando que seus gastos excedem os seus rendimentos, de modo que deve ser deferida a gratuidade de justiça.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, face a existência de pedido de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.

III. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Contudo, a norma constitucional exige a insuficiência de recursos para a obtenção da assistência jurídica.

IV. Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas.

V. Ressalta-se, ainda, que para a concessão do benefício, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pela demandante e seus familiares e não as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), que são variáveis e passíveis de administração.

VI. A mera declaração da parte interessada não pode estar dissociada das provas e circunstâncias que integram o feito, sob pena de desvirtuamento do propósito da gratuidade de justiça, que é corrigir a desigualdade material daquele que é carente de recursos e, assim, salvaguardar o amplo e efetivo acesso do hipossuficiente econômico à justiça.

VII. No caso em voga, nota-se que a recorrente declarou não possuir recursos suficientes para arcar com os ônus processuais. Não obstante, pelo que se depreende da documentação coligida, não assiste razão em sua pretensão. A parte agravante é servidora pública e percebe renda mensal bruta de R$ 8.800,00, enquanto que deduzidas as despesas de cunho obrigatório, o seu rendimento líquido seria de, aproximadamente, R$ 6.500,00. Destaca-se que apenas recebe quantia inferior a esse montante face descontos consignados no seu contracheque, tudo conforme ID 31064195.

VIII. Portanto, constata-se que os seus rendimentos são significativos, inexistindo a efetiva falta de condições financeiras para arcar com o pagamento das despesas processuais, sendo que a alegação de que o salário não permite a manutenção das despesas que possui, sequer colacionando os eventuais rendimentos dos demais moradores da sua residência (inclusive porque menciona nos autos que é casado), não justifica a concessão da benesse, quando identificado que a parte não se enquadra na condição de hipossuficiente.

IX. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas pela parte agravante.

X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.